Tribunal: TJPA
Processo: 0000305-36.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000305-36.2013.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HELCIO FERREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C TUTELA ANTECIPADA. PENSÃO POR MORTE. REGIME PREVIDENCIÁRIO QUE PREVIA O MARIDO INVÁLIDO OU MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS COMO BENEFICIÁRIO. INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA PREVISTO NOS ARTIGOS 5º, I, E 201, V,
DA LEX MATTER
. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). ÓBITO OCORRIDO APÓS O ADVENTO DA CARTA POLÍTICA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 8 (oito) aos 16 (dezesseis) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ/IGEPREV visando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0000305-36.2013.8.14.0301, ajuizada por HELCIO FERREIRA DE CARVALHO, julgou procedente o pedido.

Em suas razões constantes no id.
2255157, págs. 01/12, historia o apelante que o apelado intentou a ação ao norte mencionada com objetivo de perceber pensão por morte de sua falecida esposa, Izabel Lemos de Carvalho, cujo óbito ocorreu em 21.12.1999.

Assevera que a peça vestibular afirma que o recorrido renunciou ao benefício previdenciário em favor dos filhos para que pudessem estudar, sendo que, logo após a formação e a estabilização deles, o benefício previdenciário deixou de ser pago.

A sentença proferida pelo juízo “
a quo”
julgou procedente o pedido e condenou a autarquia previdenciária ao pagamento da pensão por morte deixada pela ex-segurada em favor do apelado.

Sustenta, ainda, o apelante, a ausência de direito à pensão previdenciária por insuficiência de prova documental. Alude que o artigo 22, I, § 2º, da Lei Estadual nº 5.011/81, vigente à data do óbito, disciplinava que os beneficiários da pensão por morte eram o marido inválido ou maior de 70 (setenta) anos e que no caso em questão, o apelado não preenche tais requisitos.

Prossegue afirmando que em conformidade com o regramento processual, o ônus da prova compete ao autor, sendo que o apelado não se desincumbiu do encargo.

Cita precedentes.

Diz que o recorrido teria que comprovar a existência de convivência comum com a ex-segurada na época do óbito, situação essa que exige prova material.

Apresenta fundamentos acerca da observância da Lei nº 9.717/1998, aduzindo que a normativa proíbe que os Regimes Próprios de Previdência asseguram como beneficiários a pessoa que não seja dependente do segurado, conforme disciplina o seu artigo 1º, V.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Certidão de tempestividade no id. 2255157, pág. 14.

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 2255157, pág. 16).

Distribuídos os autos à minha relatoria, em despacho cadastrado no 2402343, pág. 01, recebi o recurso no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento constante no id. 2583273, págs. 01/07, pronunciou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Conheço, também, da remessa necessária por força do artigo 496, I, do CPC.

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelado, compelir
o Instituto de Gestão Previdenciária do Pará/IGEPREV a lhe conceder a pensão por morte em razão do falecimento de sua ex-cônjuge, Izabel Lemos Monteiro Carvalho, cujo óbito ocorreu em 21.12.1999.

De início, entende-se que a pensão por morte é um benefício devido aos dependentes do segurado em virtude de seu falecimento e tem sua previsão no artigo 201, inciso V, da Constituição da República/88, que assim dispõe:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

[...]

V - Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

Por outro lado, convém ressaltar que, em se tratando de pensão por morte, a relação jurídica será regida pela data do óbito do segurado. Eis o que disciplina a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
verbis
”:

Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. ”

No caso vertente, observa-se que a ex-segurada Izabel Lemos Monteiro de Carvalho era Professora AD4-10 e que, em conformidade com o caderno digital, faleceu em 21.12.1999, deixando seis filhos e a esposo, ora recorrido. Logo, aplicam-se as disposições previstas na Lei Estadual nº 5.011/1981, uma vez que vigente à época do óbito, dispondo o seu artigo 22, I, § 2º, o seguinte:

Art. 22. São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada, as seguintes pessoas:

I- A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos enquanto durar a invalidez, sem renda própria diante liquidação de sentença.

(...)

§ 2º A dependência econômica dos beneficiários deverá ser devidamente comprovada.

De acordo com a normativa citada, somente o marido inválido ou maior de 70 (setenta) anos era dependentes da esposa. Contudo, revela-se possível a concessão de pensão por morte em favor do cônjuge cuja esposa tenha falecido após a Constituição Federal de 1988, ainda que não se trate de pessoa inválida ou com idade elevada.

Isso porque o inciso V do art. 201 da CR/88 alçou ao nível constitucional o direito à pensão por morte de forma indistinta, seja em favor do homem ou da mulher. Inegável, ainda, que em relação àquele sequer houve menção de que fosse necessário apresentar-se inválido para fazer jus à percepção do benefício em questão.

O referido dispositivo constitucional, inserido no capítulo que regula a seguridade social, alinha-se à orientação prevista no inciso I do art. 5º do mesmo Diploma, o qual afastou qualquer distinção entre sexos ao estabelecer a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações, “
in verbis”:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

Logo, em relação aos óbitos ocorridos após o advento da Constituição vigente, o Supremo Tribunal Federal (STF) passou a aplicar direta e imediatamente o disposto no art. 201, inc. V, da CF, sem recepcionar o trecho da legislação que resulte tratamento discriminatório entre homens e mulheres. Nesse sentido, o seguinte precedente:

“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTES.

1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que afronta o princípio constitucional da isonomia lei que exige do marido, para fins de recebimento de pensão por morte da mulher, a comprovação de estado de invalidez. Inclusão de cônjuge varão como dependente da autora perante o instituto de previdência. Precedentes. 2. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”

(STF, RE 563.953-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 7.2.2011).

Portanto, caracterizada a incompatibilidade entre o texto legal anterior com a Constituição, deve prevalecer o disposto neste último diploma. Por conseguinte, deve ser retirado do mundo jurídico a parte do texto relativo à exigência da invalidez do marido, bem como a idade superior a 70 (setenta) anos como condição para fins de concessão de pensão por morte da segurada.

No caso vertente, aliás, destaca-se da análise dos documentos colacionados pelo apelado, que ele se casou com Izabel Lemos Monteiro no dia 03.01.1980, conforme certidão de casamento inserido no id. 2255148, pág. 27, constando, ainda, como viúvo dela na certidão de óbito, id. 2255148 , pág. 38.

Deveras, consta na relação de dependentes da ex-segurada, na base de dados da autarquia previdenciária, datado de 25/09/2018,
o apelado como beneficiário da extinta, consoante documento consignado no id. 2255149, pág. 22. Logo, considerando-se que nunca houve a supressão do recorrido do cadastro de dependentes, conclui-se que ele dependia economicamente da falecida, razão ela qual não há perda da qualidade de beneficiário.

Dessa forma, faz jus o recorrido ao benefício previdenciário reclamado, uma vez que as provas colacionadas no caderno processual comprovam a sua condição de cônjuge com a segurada na data do óbito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo réu.

Em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, 16 de junho de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/06/2020